Tribunal: TJES
Processo: 0019004-89.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019004-89.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO GRACA
APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCELO GRAÇA
,

contra r. sentença de fls. 501/503vº, integrada pela decisão de fls. 529/529vº, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de madeira c/c perdas e danos, ajuizada por
FIBRIA CELULOSE S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
“para declarar a rescisão dos contratos de fls. 27/37 e de fls. 200/210, e via de consequência condeno[u] o requerido a restituir a importância de R$ 259.629,91 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) referente ao contrato de 2006, e a de R$ 103.533,69 (cento e três mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), referente ao contrato de 2008, com incidência de correção monetária e juros legais a contar da data da realização do pagamento indevido, além da multa contratual prevista no item 12.3 do contrato de 2006, bem como do contrato de 2008, remetendo seu cálculo para liquidação.”
Ainda, julgou improcedente o pedido formulado na lide secundária.

O apelante

apresentou razões às fls. 531/549 alegando, em síntese, que:
(I)

“conforme se depreende da sentença, essa se encontra baseada na premissa de que o contrato no teria sido cumprido por culpa exclusiva de Marcelo Graça (ora Recorrente). Tal premissa, todavia, não se sustenta, pois, (...) ocorreu o inadimplemento da Fibria, tendo Marcelo Graça atuado de forma correta. Com base nesses argumentos, ficará evidente que a sentença deverá set reformada para afastar a pretensão da Recorrida e dar provimento aos pedidos formulados na Reconvenção pelo Recorrente.”;

(II)
houve inadimplemento por parte da autora, o que ilide a verificação de culpa do recorrente, pois,
“conforme se verifica dos autos, a Fibria não entregou os insumos necessários nem repassou os valores estabelecidos nos contatos firmados referentes aos recursos operacionais, recursos financeiros e recursos financeiros extras, especialmente após o primeiro ano do plantio (fls. 161/176 e 265/268 dos autos), restando patente o inadimplemento da referida empresa (Cláusulas 2.2.2 e 2.3.3). Ressalte-se que, após o plantio, a atuação da Fibria se limitou a realização de algumas inspeções esparsas, cujo caráter era nitidamente fiscalizatório e não técnico. Com abandono da lavoura por parte da Fibria, Marcelo Graça manteve o cuidado com ela, diligenciando para manter a plantação de eucaliptos em ordem.”
;
(III)
“Diante desse quadro, fica patente a inadimplência da Fibria, já que essa empresa: (I) não forneceu parte dos insumos para a continuidade da lavoura; (II) não indicou o cronograma de corte; (III) fechou o ponto de entrega de madeira no Município de Bom Jesus do Itabapoana; e (IV) não entregou a Guia de CEM.”;
(IV)
“inexiste qualquer prova de venda da madeira a terceiros”;
(V)
“os valores de R$ 259.629,91 e de R$ 103.533,69 – indicados pela Fibria – foram simplesmente retirados dos ‘bilhetes’ de fl. 26 (contrato 00007396-0121-2006) e de fl. 199 (contrato 00008846-0121-2008) e dos ‘extratos’ de fls. 161/176 (contrato 00007396- 0121-2006) e de fls. 265/268 (contrato 00008846-0121-2008). Tais valores, todavia, não tem qualquer respaldo fático ou jurídico.”
;
(VI)
descabe a incidência da multa contratual pois, não existe prova quanto a cotação do metro cúbico da madeira, bem como, é ilegal o
“mecanismo de quantificação da multa. A cláusula 12.3, ao fixar a multa no valor correspondente a 36 m3 de madeira por hectare de floresta planta, leva a um montante manifestamente excessivo. Afinal, o valor referente a cláusula penal alcança praticamente o total da quantia prevista como ‘Recurso Operacional’ e como ’Recurso Financeiro’. Assim cabia ao r. Juízo a quo reduzir equitativamente o valor da cláusula penal”
;
(VII)
“a sentença dever ser reformada para afastar a correção monetária no período anterior a 29 de outubro de 2012, pois a incidência da correção desde a realização dos pagamentos, como determinado pelo r. Juízo
a quo
, levaria a um
bis in idem
.”;
(VIII)

“em conformidade com o artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial e não da realização do pagamento (como colocado na sentença)”.

Depreende-se da inicial que, as partes firmaram dois contratos de compra e venda de madeira de eucalipto. O primeiro, em janeiro de 2006, por meio do qual o requerido comprometeu-se a implantar uma floresta de 61,44ha, com 68.250 árvores e o segundo, em fevereiro de 2008, e diz respeito a implantação de uma floresta de 25,26 ha, com 28.063 árvores, com volume total estimado a ser colhido por hectare no sexto ano de 180m
3
/ha.

Segundo a narrativa exordial, a autora forneceu ao requerido recursos operacionais para o plantio do eucalipto e restou estabelecido na cláusula 4.1 que a partir do 5º ao 8° ano as partes, em comum acordo, estabeleceriam o Cronograma de Corte e de Entrega da Madeira, objeto do contrato.

Sucede, contudo,
“no contrato celebrado em 2008, em visita técnica realizada no local, na data de 30.08.2012, constatou-se que o réu realizou o corte da madeira e fez destinação para outros fins, descumprindo o contrato”
e
“no contrato celebrado em 2006, o réu não entrou em contato com a autora para estabelecer o cronograma de entrega da madeira. E conforme o Laudo de Visita Técnica, realizado no dia 30 de agosto de 2012, foi constatada o corte e a venda da madeira a terceiros, sem a autorização da empresa”.

Nesse contexto, afirma que é flagrante o descumprimento contratual por parte do requerido, requerendo, via de consequência, a declaração de rescisão contratual por inadimplemento do requerido e a condenação do requerido ao pagamento de R$ 259.629,91 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) referente ao contrato de 2006, e de R$ 103.533,69 (cento e três mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), referente ao contrato de 2008, bem como, a condenação ao pagamento da multa contratual por descumprimento do contrato.

Em contestação, o requerido, por sua vez, sustenta que não ocorreu inadimplemento contratual e que, em verdade, a autora deixou de disponibilizar os recursos operacionais e financeiros em prol do fomento florestal a ser implantado na propriedade do réu, bem como, não lhe apresentou o cronograma de corte e entrega da madeira.

Postas estas premissas, conforme se verifica é incontroversa a celebração dos contratos entre as partes, residindo a
quaestio
, primeiramente, na verificação da parte que descumpriu as obrigações assumidas por meio dos pactos.

Observa-se, pela leitura dos contratos, que a autora, nominada compradora no pacto, comprometeu-se a fornecer ao requerido (vendedor) todos os recursos operacionais (mudas, fertilizantes e defensivos agrícolas necessários formação da floresta) e financeiros (valores, em moeda corrente, liberados em conta bancária do vendedor, ou outra forma acordada entre as partes, convertidos em m
3
tomando por base o preço da madeira na data da liberação) e extras (considerados recursos operacionais e/ou financeiros adicionais).

Por outro lado, a cláusula terceira, assim disciplina algumas das obrigações assumidas pelo requerido:

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR

31 Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, o VENDEDOR se obriga a:

3.1.1 Obter todas as licenças e autorizações necessárias perante os órgãos públicos Municipais, Estaduais e Federais para que possa efetivar a venda de madeira a COMPRADORA.

3.1.2 Conduzir o plantio, a colheita florestal e o transporte ate o depósito, objetos deste CONTRATO, em consonância com a legislação vigente, em especial no que diz respeito a legislação e politicas ambientais, ficando ressalvada a proibição de utilização das áreas cobertas por florestas nativas primárias ou secundárias e áreas de reserva legal e de preservação permanente.

3.1.3 Permitir e facilitar a realização de fiscalizações, avaliações e medições (inventários) pela COMPRADORA ou seus prepostos, a fim de verificar o fiel cumprimento deste Contrato.

3.1.4 Seguir rigorosamente as instruções técnicas para a implantação, manutenção e colheita da floresta, prescritas nos laudos de visitas técnicas.

(...)

3.1.6 Cumprir a legislação ambiental, trabalhista, previdenciária, de segurança e saúde do trabalho, aplicável ao presente Contrato.

(...)

Postas estas considerações, em relação as obrigações assumidas pela autora, nota-se pelos documentos dos autos que fora concedido ao autor o suporte operacional e financeiro para realização do plantio.

As notas fiscais de fls. 88/158 e fls. 242/262, todas assinadas pelos prepostos do recorrente, dizem respeito ao fornecimento de insumos destinados a plantação, adubação, prevenção de pragas e saúde da floresta, objeto do contrato. Às fls. 45/48 e fls. 221/226, há ainda prescrições e orientações do Engenheiro Florestal da autora, com orientações para aplicação dos adubos e pesticidas, encontrando-se esses documentos também assinados pelo apelante, conforme pactuado entre as partes no contrato em sua cláusula quarta.

Nota-se, também, que a autora colacionou aos autos os laudos de visitas técnicas referentes ao contrato firmado em 2006, os quais são datados de 30/08/2012 (fls. 177), 12/07/2010 (fls. 182), 17/02/2004 (fls. 183), 12/11/2008 (fls. 184, 15/05/2007, (fls. 185), 16/01/2007 (fls. 186), 22/11/2006 (fls. 187), 10/10/2006 (fls.188), 17/05/2006 (fls.189), 13/03/2006 (fls. 190); 06/03/2006 (fls. 191); 20/02/2006 (fls. 192); 07/02/2006,(fls. 193) e 31/01/2006 (fls. 194). Enquanto os laudos de visitas técnicas referentes ao contrato firmado em 2008 são datados de 12/07/2010, (fls. 274); 12/11/2008, (fls. 275); 09/04/2008 (fls. 276) e 30/08/2012 (fls. 281).

Neste contexto, ressai dos autos que a autora cumpriu devidamente com as obrigações por ela assumidas quando da contratação e diferentemente do que alega o recorrente, não houve abandono da floresta de eucalipto por parte da recorrida.

Pode-se verificar que a apontada ausência de entrega de cronograma para o corte da madeira decorreu da verificação anterior por parte dos técnicos de que a madeira havia sido vendida à terceiros.

Ademais, o contrato é claro no sentido de que as partes decidiriam conjuntamente a confecção do referido cronograma a partir do 5º até o 8º ano do contrato, contados da data do plantio:

A partir do início do 5º (quinto) até o 11º (oitavo) ano, contados da data do plantio deste Projeto, as Partes decidirão de comum acordo o CRONOGRAMA DE CORTE E DE ENTREGA DA MADEIRA, conforme modelo constante do Anexo VIII, cujo cumprimento será obrigatório para as Partes.

Em relação ao ponto de entrega da madeira, o contrato celebrado entre as partes era claro no sentido de que a compradora poderia direcionar a entrega em cidade diversa e arcaria, neste caso, com a diferença nos custos do frete, de modo que não se sustenta a alegação do apelante de que a recorrida frustrou a entrega pelo fechamento do posto localizado mais próximo de sua propriedade:

4.4. Se, a época da colheita, a COMPRADORA considerar necessária a mudança de local do depósito deverá a VENDEDOR entregar a madeira colhida, no local a ser indicado pela COMPRADORA.

4.4.1 Nesse caso, se houver acréscimo na distância, será pago ao VENDEDOR um diferencial de frete, observando os valores descritos no Anexo IX.

Em sendo assim, como bem concluiu o magistrado de singela instância
“através das provas obtidas durante a instrução, verifica-se que o não cumprimento do contrato deu-se por culpa exclusiva do requerido, não cumprindo, de maneira integral, com as suas obrigações no contrato. Isto é, percebe-se que o requerido não cumpriu com suas obrigações contratuais, por ter efetuado o corte da madeira e não promovido a entrega à requerente, de forma a garantir o sucesso do fomento florestal.”

O depoimento das testemunhas ouvidas pelo juízo corrobora para essa conclusão:

Rafael Carvalho Rodrigues [...] é empregado da empresa Autora, mas se sente à vontade para prestar o depoimento como testemunha. As perguntas do douto advogado da Requerente, respondeu: Que atualmente é coordenador de silvicultura e viveiro em Aracruz/ES; Que na época do contrato com o Requerido a testemunha era coordenador de fomento florestal; Que acompanhou o desfecho do contrato com o Requerido, ou seja, quando foi remetido para o jurídico da empresa; Que a floresta do Requerido se desenvolveu normalmente, mas teve uma intempérie de vento que danificou uma parte; Que eram feitas visitas técnicas e acompanhamento do contrato; Que eram dois contratos em um total de aproximadamente 86 hectares; Que os danos por conta da intempérie foram de cerca de 10 hectares;
Que a madeira objeto do contrato não foi entregue para a Fibria; Que em uma das últimas visitas o técnico comprovou que a floresta tinha sido totalmente cortada
; Que o escritório na cidade de Itaperuna foi fechado em 2011; Que mesmo após o fechamento do escritório em Itaperuna as visitas técnicas continuaram a ser feitas pelo escritório de Cachoeiro de Itapemirim; Que o depósito original desse contrato era em Bom Jesus de Itabapoama; Que no caso de entrega da madeira esta seria transferida para Cachoeiro de Itapemirim; Que há previsão contratual de que a empresa pode modificar o local de depósito da madeira desde que ela custeie o frete adicional; Que se o Requerido tivesse cumprido o contrato a empresa iria solicitar que a madeira fosse depositada em Cachoeiro de Itapemirim e a diferença do frete seria paga; Que no Estado do Rio de Janeiro o produtor, ao assinar o contrato, se comprometia a cumprir uma série de condicionantes ambientais de acordo com a legislação do referido Estado; Que no caso do Requerido não foram cumpridas as condicionantes ambientais; Que esse seria um impedimento para o recebimento da madeira; Que foi aberto um diálogo com o Requerido por conta do não cumprimento das condicionantes ambientais, mas não logrou êxito; Que não receberam nenhuma proposta por parte do Requerido [...]

Jairo Dal Col (...) Que é empregado da empresa Autora, mas se sente à vontade para prestar o depoimento como testemunha. As perguntas do douto advogado da Requerente, respondeu: Que é gerente de colheita e poupança florestal aqui em Aracruz/ES; Que na época do contrato com o Requerido, a testemunha era coordenador de poupança florestal; Que poupança florestal é a mesma coisa que fomento; Que até 2011 acompanhou o processo do Requerido como coordenador; Que foram realizadas visitas técnicas na área; Que tinha um escritório em Itaperuna/RJ; Que o primeiro contrato firmado com o Requerido foi em 2006; Que posteriormente fizeram um novo contrato em 2008; Que foram liberados os recursos financeiros e operacionais para a implantação da floresta relativos aos dois contratos; Que a floresta se desenvolveu bem; Que houve uma perda por conta do vento de cerca de 20 hectares aproximadamente; Que houve suporte técnico pela parte Autora por conta do problema com o vento;
Que a madeira não foi entregue para a parte Autora; Que foi detectada uma inadimplência; Que o proprietário, Requerido, vendeu ou fez outro tipo de uso com a madeira; Que o Requerido fez a exploração da floresta sem autorização da parte Autora;
Que o escritório da Fibria, localizado em Itaperuna, foi fechado em 2011; Que na época tinha uma equipe técnica em Cachoeiro que começou a dar suporte aos produtores do Rio de Janeiro por conta do fechamento do escritório em Itaperuna; Que contratualmente a madeira deveria ter sido entregue em Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro; Que no próprio contrato havia possibilidade de mudança de local para recebimento da madeira; Que no caso dos autos seria possível o recebimento na cidade de Cachoeiro de Itapemirim; Que a Fibria iria custear a diferença de frete por conta da mudança de local; Que se o Requerido tivesse procurado a Fibria para entregar a madeira isso poderia ter ocorrido na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, com a condição de que o Requerido deveria ter a licença ambiental;
Que o Requerido não tinha licença ambiental;
Que quando estavam fechando o escritório de Itaperuna abriram um diálogo com vários proprietários, inclusive o Requerido, dado a dificuldade de obtenção do licenciamento ambiental; Que a testemunha foi pessoalmente a propriedade do Requerido para conversar com este objetivando resolver a questão; Que não houve nenhuma proposta do Requerido; Que logo depois, gerou o fato da inadimplência. [...]

Neste contexto, nota-se que a autora desincumbiu-se do ônus que lhe competia, demonstrando pelas provas dos autos, o fato constitutivo de seu direito, com o cumprimento das suas obrigações assumidas contratualmente sem que tenha ocorrido a contrapartida por parte do requerido que quedou-se inadimplente, deixando de entregar a madeira na forma avençada.

Por outro lado, o recorrido não logrou êxito em demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela demandante, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença.

No que diz respeito aos valores cobrados, alega o recorrente que
“
os valores de R$ 259.629,91 e de R$ 103.533,69 – indicados pela Fibria – foram simplesmente retirados dos ‘bilhetes’ de fl. 26 (contrato 00007396-0121-2006) e de fl. 199 (contrato 00008846-0121-2008) e dos ‘extratos’ de fls. 161/176 (contrato 00007396- 0121-2006) e de fls. 265/268 (contrato 00008846-0121-2008). Tais valores, todavia, não tem qualquer respaldo fático ou jurídico.”;

Sucede, contudo, que cabia ao requerido trazer aos autos provas contrárias aos valores apontados pela recorrida, mormente quando se observa que não há uma discrepância desses com a realidade, sobretudo porque há que se considerar que houve investimento da apelada por mais de 05 (cinco) anos nas florestas, sem que obter nenhum retorno, já que o recorrente frustrou o cumprimento do contrato.

Outrossim, verifica-se que os “extratos do contrato”, colacionados às fls. 161/176 e 265/268, discriminam de maneira pormenorizada os insumos e respectivos valores com as datas em que foram concedidos ao requerido/recorrente, não tendo sido produzida absolutamente nenhuma prova em sentido contrário, razão pela qual deve ser mantida também a sentença neste ponto.

Afirma o apelante, também, que descabe a incidência da multa contratual pois, não existe prova quanto a cotação do metro cúbico da madeira, bem como, é ilegal o
“mecanismo de quantificação da multa. A cláusula 12.3, ao fixar a multa no valor correspondente a 36 m3 de madeira por hectare de floresta planta, leva a um montante manifestamente excessivo. Afinal, o valor referente a cláusula penal alcança praticamente o total da quantia prevista como ‘Recurso Operacional’ e como ’Recurso Financeiro’. Assim cabia ao r. Juízo a quo reduzir equitativamente o valor da cláusula penal”
.

Com efeito, o Código Civil, em seus artigos 408 a 416, dispõe sobre a possibilidade e regramento para estipulação de cláusula penal, destacando-se no que interessa ao caso em análise:

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

(...)

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

No caso, os contratos celebrados entre as partes e devidamente assinados pelo recorrente, previram expressamente que:

12.3 Nas outras hipóteses de descumprimento das obrigações previstas neste Contrato, em especial a obrigação de compra e venda de madeira, será aplicada à parte infratora a multa, em moeda corrente correspondente a 36m3 de madeira por hectare de floresta implantada.

Assim, não se verifica a aventada desproporcionalidade da multa, sendo cabível a cláusula penal no contrato, na medida em que o recorrente se sujeitou as regras, não se tratando, ressalte-se, de relação de consumo, e que não há qualquer ofensa aos artigos que estabelecem os critérios para incidência da clausula penal no caso em foco, seja ele, a expressa previsão de incidência da clausula, o arbítrio da parte de poder exigi-la e que o valor de seu arbitramento não ultrapasse o valor da obrigação principal.

Ultrapassado este ponto, afirma o recorrente que
“a sentença dever ser reformada para afastar a correção monetária no período anterior a 29 de outubro de 2012, pois a incidência da correção desde a realização dos pagamentos, como determinado pelo r. Juízo a quo, levaria a um bis in idem.”

Neste aspecto, compreendo que assiste razão ao recorrente na medida em consta expressamente na tabela apresentada pela apelada que o valor ali demonstrado fora corrigido até 29/10/2012 e, portanto, ao determinar a incidência de correção monetária desde cada desembolso, acabou a sentença por incidir em
bis in idem,
carecendo de reforma a sentença neste ponto.

Em relação aos juros de mora,
“em conformidade com o artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial e não da realização do pagamento (como colocado na sentença)”,
como aduzido pelo apelante, mormente tratando de responsabilidade de natureza contratual, o termo inicial deverá corresponder à data da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença recorrida apenas para determinar a incidência de correção monetária a partir de 29/10/2012 e juros de mora a partir da citação, mantendo-se incólumes os demais termos.

Em virtude do parcial provimento do recurso de apelação, majoro a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais que passará de 1/3 de 10% (dez por cento) do valor da condenação, fixado na origem, para 1⁄2 de 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MADEIRA (EUCALIPTO) – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO RÉU – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MADEIRA CONFORME PACTUADO – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA AUTORA – RESCISÃO DOS CONTRATOS – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À DEVOLUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS – MULTA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA APRESENTADA JÁ ATUALIZADA ATÉ 29/10/2012 – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA PARA FIXAR A CORREÇÃO A PARTIR DESSA DATA – JUROS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em relação as obrigações assumidas pela autora, nota-se pelos documentos dos autos que fora concedido ao autor o suporte operacional e financeiro para realização do plantio. As notas fiscais de fls. 88/158 e fls. 242/262, todas assinadas pelos prepostos do recorrente, dizem respeito ao fornecimento de ins umos destinados a plantação, adubação, prevenção de pragas e saúde da floresta, objeto do contrato. Às fls. 45/48 e fls. 221/226, há ainda prescrições e orientações do Engenheiro Florestal da autora, encontrando-se esses documentos também assinados pelo apelante, conforme pactuado entre as partes no contrato em sua cláusula quarta. Nota-se, também, que a autora colacionou aos autos os laudos de visitas técnicas referentes ao contrato firmado em 2006 e em 2008.

2.
A autora cumpriu devidamente com as obrigações por ela assumidas quando da contratação e diferentemente do que alega o recorrente, não houve abandono da floresta de eucalipto por parte da recorrida. Em sendo assim, como bem concluiu o magistrado de singela instância
“
através das provas obtidas durante a instrução, verifica-se que o não cumprimento do contrato deu-se por culpa exclusiva do requerido, não cumprindo, de maneira integral, com as suas obrigações no contrato. Isto é, percebe-se que o requerido não cumpriu com suas obrigações contratuais, por ter efetuado o corte da madeira e não promovido a entrega à requerente, de forma a garantir o sucesso do fomento florestal.”

3.
No que diz respeito aos valores cobrados, verifica-se que os “extratos do contrato”, colacionados às fls. 161/176 e 265/268, discriminam de maneira pormenorizada os insumos e respectivos valores com as datas em que foram concedidos ao requerido/recorrente, não tendo sido produzida absolutamente nenhuma prova em sentido contrário, razão pela qual deve ser mantida também a sentença neste ponto.

4.
Afirma o apelante, também, que descabe a incidência da multa contratual, porém, não se verifica a aventada desproporcionalidade da multa, sendo cabível a cláusula penal no contrato, na medida em que o recorrente se sujeitou as regras, não se tratando, ressalte-se, de relação de consumo, e não há qualquer ofensa aos artigos que estabelecem os critérios para incidência da clausula penal no caso em foco, seja ele, a expressa previsão de incidência da clausula, o arbítrio da parte de poder exigi-la e que o valor de seu arbitramento não ultrapasse o valor da obrigação principal.

5.
Em relação ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, assiste razão ao recorrente, pois, consta expressamente na tabela apresentada pela apelada que o valor ali demonstrado fora corrigido até 29/10/2012 e, portanto, ao determinar a incidência de correção monetária desde cada desembolso, acabou a sentença por incidir em
bis in idem,
carecendo de reforma neste ponto. Em relação aos juros de mora,
“em conformidade com o artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem ser contados desde a citação inicial e não da realização do pagamento (como colocado na sentença)”,
como aduzido pelo apelante, mormente tratando de responsabilidade de natureza contratual, o termo inicial deverá corresponder à data da citação.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.